Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-43.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-43.2019.8.14.0028

APELANTE: FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO SEM QUALQUER INDÍCIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0800117-43.2019.8.14.0028

AGRAVANTE: FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

AGRAVADA: DECISÃO ID 8274799

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA – ME
em face da DECIS~~AO MONOCRÁTICA ID 8274799, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão julgada procedente, consolidando definitivamente a posse do bem móvel em favor do apelado.

Irresignado, o réu/agravante apelou da sentença, alegando que o contrato de financiamento que amparou a ação de busca e apreensão foi repactuado em janeiro de 2019.

Sustenta que a repactuação ocorreu através de contato telefônico com a instituição financeira.

Afirma que restou acordado que seria enviada documentação pertinente pelos correios.

Aduz que acreditava que não ocorreria a apreensão do veículo, por considerar que teria havido a repactuação do contrato e assim não estaria em mora.

Requer a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira prove não ter ocorrido a repactuação.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (Num. 4728908), a instituição financeira apelada afirma que o apelante não pagou a integralidade da dívida, única opção para o devedor fiduciário que busca reaver o bem apreendido.

Sustenta que houve tratativas para acordo, porém sem sucesso.

Afirma que eventual refinanciamento de contratos não é implementado mediante ligação telefônica, dependendo de formalização mediante instrumento contratual.

Requereu o conhecimento e desprovimento da apelação.

O recurso foi julgado improcedente, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO SEM QUALQUER INDÍCIO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

Contra tal decisão, o Apelante interpôs Agravo interno, alegando que não lhe foi concedida a inversão do ônus da prova e que poderia comprovar a repactuação do financiamento do bem por meio da exibição pelo banco das ligações que foram efetuadas.

Aduz que houve flagrante desrespeito às normas consumeristas, pois não foi permitido a inversão do ônus probante, uma vez que o juízo singular não determinou a apresentação das ligações ocorridas no mês de janeiro de 2019.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID 9065974.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, verifico que as partes formalizaram contrato de mútuo com alienação fiduciária de bem móvel assim descrito: Marca: JEEP Modelo: COMPASS FLEX Ano: 2017 Cor: BRANCO Placa: QEA4615 RENAVAM: 1124612685 CHASSI: 988675124HKH30505.

A instituição financeira financiou o valor de R$80.051,14, para ser pago por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 2.301,46, com vencimento final em 25/07/2021, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 25/07/2017.

Todavia, o apelante se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 25/09/2018.

Sustenta o apelante que teria realizado repactuação do débito através de ligação telefônica no mês de Janeiro de 2019, motivo pelo qual confiava que não ocorreria a apreensão do bem e esperou pelo envio da documentação pertinente.

Neste contexto, defende ausente requisito essencial da ação de busca e apreensão, qual seja, a mora do devedor.

Todavia, é possível constatar que o apelante não aponta qualquer indício de prova de suas alegações. Desta forma, não havendo prova da renegociação da dívida, não há que falar em purgação da mora, conforme entendimento jurisprudêncial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO. ERRO DO CREDOR. PROVA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. No cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário.
3. A ausência de prova da renegociação da dívida inviabiliza o sobrestamento ou a cassação da liminar de busca e apreensão do veículo
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07162592820218070000 DF 0716259-28.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na verdade, apresentam-se inverossímeis as alegações do apelante, pois sustenta que mediante contato telefônico teria havido a repactuação da relação jurídica sem sequer apresentar número de protocolo do atendimento.

Conforme Jurisprudência pacífica, uma vez constituído em mora e apreendido o bem, a única faculdade a disposição do devedor fiduciário para rever o bem é o pagamento da integralidade da dívida.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n.º 10.931/2004, que alterou os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto-lei 911/1969, estabelece que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Deste modo, é facultado ao devedor reaver o bem alienado, mesmo depois de efetivada a busca e apreensão do bem, desde que deposite o valor integral da dívida remanescente, incluindo-se no cálculo as parcelas vencidas e as vincendas constante do contrato entabulado, dado o vencimento antecipado, decorrente do não cumprimento da obrigação.

Referido entendimento encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou a tese que, para contratos firmados após a Lei 10.931/2004, não se faz mais possível deferir a purga da mora com base apenas no depósito das parcelas vencidas, impondo, portanto, o pagamento da integralidade da dívida.

Senão vejamos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

O STJ firmou entendimento por meio de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de
5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Portanto, considerando que não há qualquer indício de prova das alegações do apelante, bem como que não exerceu o direito de pagar a integralidade da dívida no prazo legal assinalado em lei, a consolidação da posse do bem imóvel com a instituição financeira é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO O PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15%, nos termos do §11º do art. 86 do CPC.

É como voto.

Belém, 25/07/2022